Tribunal: TJDFT
Processo: 0734642-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABERTURA INESPERADA DA PORTA DO MOTORISTA DO VEÍCULO. MOTOCICLETA TRANSITANDO NO CORREDOR DA VIA. COLISÃO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 1.658,72 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 a título de danos morais, bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos. Narra a autora que, em 27/09/2023, transitava com sua motocicleta pela via a próximo à Fundação Bradesco, na Ceilândia, quando foi atingida pelo veículo do requerido, causando-lhe prejuízos materiais no importe de R$ 1.658,72, sendo R$ 1.599,72 referente ao menor orçamento de conserto da motocicleta e R$ 59,00 de medicamentos. Esclarece que transitava na referida via, atrás do veículo do requerido e que, ao ultrapassá-lo pelo corredor, foi atingida pela porta do motorista, aberta inesperadamente. Relata ter caído e fraturado o dedo, o que culminou no seu afastamento de suas atividades por 14 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a culpa exclusiva da recorrida em razão desta estar trafegando entre os carros sem a devida distância lateral, em desconformidade com os arts. 29, I e II e 57 do CTB. Aponta que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a presunção de culpa do veículo que bate por trás, bem como a responsabilidade do condutor de motocicleta que trafega entre os carros. Aduz que não houve descumprimento do art. 49 do CTB, visto que tomou medidas de segurança antes de abrir a porta do veículo. Subsidiariamente, em caso de não reconhecimento da culpa exclusiva da recorrida, pugna pela consideração da culpa concorrente. Sem contrarrazões.
4. A questão restringe-se a saber quem, de fato, agiu com culpa no sinistro de trânsito. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Outrossim, o art. 34 dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
5. Desse modo, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo. Muito embora a circulação de motocicleta no corredor das vias não constitua infração de trânsito, o motorista da motocicleta deve conduzi-la com cautela e atenção redobrada em relação ao fluxo de veículos à sua volta, respeitando as normas de trânsito previstas nos artigos 28 e 34 do CTB. Embora a recorrida não tenha adotado comportamento proibido por lei, mas tão somente não recomendado, quando trafegava pelo corredor das pistas, se optou por fazê-lo, a ela caberia também ter redobrada atenção com o fluxo de veículos à sua volta. Por certo, no caso dos autos, falhou quanto a esse cuidado necessário que lhe é exigido, já que o trânsito pelo corredor lhe diminui a distância entre os demais veículos circundantes.
6. Por outro lado, cabia ao recorrente observar as condições do trânsito e agir com a cautela máxima e necessária antes de abrir a porta quando seu veículo estava parado no sinal, considerando todos os aspectos, inclusive a presença de motociclista no corredor da via, o que não ocorreu na hipótese, visto a ocorrência do acidente. Desse modo, entendo que também houve desrespeito às normas de circulação de trânsito.
7. Assim, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Forçoso, pois, reconhecer a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito (art. 945 do Código Civil). Observo que as partes não comprovaram o valor efetivamente gasto no conserto dos veículos, tendo apresentado somente orçamentos (IDs 59122072, 59122097 e 59122098). Em que pese o valor do orçamento do veículo do recorrente ter sido superior ao da recorrida, verifico que esta sofreu lesões com o acidente, tendo fraturado o dedo e ficado afastada de suas atividades por 14 dias. Dessa forma, entendo razoável que cada parte arque com o próprio prejuízo. Considerando a culpa recíproca, incabível a condenação em danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais e morais, de modo que cada parte arque com o próprio prejuízo. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.